Tribunal: STF
Processo: ARE 1498149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 6.542/2005. UNICIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. CATEGORIA ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO.



    1. O SINTSEP é o sindicato mais abrangente e congrega todos os servidores públicos estaduais cujas categorias não disponham de sindicatos próprios.



    2. Caso em que a apelante é Auxiliar de serviços de saúde da rede pública, cujo contracheque indica ser filiada unicamente ao SINTSEP, possuindo, assim, legitimidade para executar a sentença proferida na Ação coletiva 6.542/2005.



    3. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso concreto, o contracheque de ID 9891015 - Pág. 1 indica que a apelante está lotada no Hospital Infantil dr. Juvêncio e que ela exerce o cargo de Auxiliar de Serviços/Auxiliar de Serviços de Saúde. Ainda no mesmo contracheque, consta que a apelante é filiada exclusivamente ao SINTSEP.



    O Juízo de primeiro grau apressou-se ao incluir a apelante na categoria representada pelo SINDSAUDE, porque a nomenclatura do cargo – “Auxiliar de Serviços/Auxiliar de Serviços de Saúde” – é imprecisa e pode abranger diferentes categorias de profissionais de saúde. Ora, na ampla área da saúde atuam profissionais de diversas categorias (médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, técnicos em segurança do trabalho, maqueiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, técnicos em enfermagem e enfermeiros). Cada uma dessas categorias específicas pode formar sindicato próprio. Prova disso é que os médicos e farmacêuticos têm sindicatos próprios (SINMED/MA3 e SINFAR/MA4 ). Dito isso, rejeito o argumento do apelado quando diz que todos os servidores vinculados à Secretaria de Estado da Saúde pertencem ao SINDSAUDE, até porque essa pretendida vinculação automática violaria o art. 8º, I, parte final, da CR, que veda “[…] ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical”.



    Portanto, comprovado que a apelante é filiada apenas ao SINTSEP, e que não integra categoria profissional específica, representada por sindicato próprio, entendo que ela possui legitimidade para executar a sentença coletiva, tendo direito, portanto, ao desenvolvimento do feito, na origem.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente